Tribunal: TJES
Processo: 5003269-91.2018.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MARCELO MATTAR COUTINHO
Órgão julgador: MARCELO MATTAR COUTINHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2020-06-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003269-91.2018.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CLAUDIO LIMA DA SILVEIRA JUNIOR
RECORRIDO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO LESTE CAPIXABA
RELATOR(A
):MARCELO MATTAR COUTINHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Inicialmente, DEFIRO o pedido de gratuidade de justiça, com fulcro no art. 99, §3º, do CPC, eis que amparado pelo documento de microempreendedor que demonstra um valor a ser amparado pela assistência judiciária gratuita.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso inominado.

O
Recorrente propôs uma ação em desfavor da instituição bancária recorrida, tendo em vista falha operacional imputável ao banco. De acordo com o algado, houve lançamento em sua conta do valor de uma cártula (cheque) que não fora objeto de reapresentação. Como a importância respectiva já havia sido paga diretamente ao credor do título, o postulante necessitou reaver do mesmo a quantia que despendera.

Na sentença, o juízo de primeiro grau
julgou
improcedente o pedido autoral.

O autor interpôs Recurso Inominado, a fim de que seja reformada a r. sentença, pleiteando indenização por danos morais uma vez que alega estar diante de um defeito na prestação dos serviços.

Após compulsar detidamente os autos, entendo que a sentença deve ser
mantida pelos próprios fundamentos.

Com efeito, não há
nos autos prova de que o autor tenha sido submetido a qualquer situação vexatória no meio social em que convive, ou à circunstância que, fugindo à normalidade, tenha interferido intensamente em seu comportamento psicológico, culminando em aflição, angústia, e desequilíbrio em seu bem-estar, sendo certo que eventual desdobramento hábil a atingir a dignidade do autor deve ser analisado conforme as circunstâncias do caso concreto, sob pena de propiciar o enriquecimento sem causa.

Ressalto que, conforme bem julgou o magistrado
a quo
“dessume que, em primeiro lugar, não houve prejuízo material, já que, ao cabo, o importe fora ressarcido pelo portador da cártula. Em segundo lugar, tampouco houve nódoa lançada sobre a imagem do correntista, pois o cheque foi compensado, isto é, não se ultimou encaminhamento ao CCF, por exemplo, tampouco apontamento negativo ou outro desdobramento. Considerando que os fatos se desenrolaram no âmbito da atividade profissional do autor, como microempresário individual, e não na qualidade de consumidor estrito sensu, penso que o mero desacerto contratual não seja causa suficiente de dano moral indenizável. E os fatos narrados, a meu sentir, não traduzem menosprezo à honra, à dignidade, à boa-fé ou afronta à estabilidade fisiopsíquica do demandante ou, de outro modo, mácula à sua imagem profissional”.

Nesse sentido, não vislumbro um dano capaz de gerar dano moral a ser indenizado, pelo que também não há de se falar em
in re ipsa
.

E assim porque o instituto do dano moral se presta a resguardar a dor e o sofrimento daquele que realmente é ofendido em sua dignidade e personalidade, de forma a causar-lhe transtorno psicológico de grau relevante ou, no mínimo, abalo que exceda a normalidade, e não de todos aqueles que, devido a uma situação pontual, se sintam abalados emocionalmente.

Por isso, impõe-se a improcedência dos danos morais.

Desta forma,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO PROVIMENTO
.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas e honorários que fixo em 10 % (dez por cento) sobre
o valor da condenação.
Todavia, considerando que o Recorrente litiga sob o pálio da gratuidade da justiça, fica suspensa sua exibilidade, conforme o disposto no art. 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.